Tribunal: STF
Processo: AI 223778
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: -       Recurso extraordinário. 2. Interposição
do apelo extremo quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias.
Incidência da Súmula 281. 3. O recurso extraordinário somente é cabível
contra decisões de única ou última instância. Art. 102, III, da
Constituição Federal. 4. Fundamentos do despacho não atacados. 5.
Agravo regimental improvido.